Tribunal: STJ
Processo: 0706646-66.2021.8.07.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828557 - DF (2024/0483767-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JADSON KAWAM FONSECA DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
PATRICIA BUSSACOS PACHECO - DF041967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O recorrente não atacou adequadamente o fundamento do provimento
jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atraiu o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 7c3ffb16-b9a5-4901-9f1b-85c48f78367b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828557 - DF (2024/0483767-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JADSON KAWAM FONSECA DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
PATRICIA BUSSACOS PACHECO - DF041967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O recorrente não atacou adequadamente o fundamento do provimento
jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atraiu o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JADSON KAWAM FONSECA
DA SILVA contra a decisão proferida às e-STJ fls. 578/582, por meio da qual não
conheci do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ.
No caso, os réus foram condenados pelo crime de estelionato, tipificado no
art. 171,
, do Código Penal, por terem vendido uma carcaça de televisão como se
caput
fosse um aparelho novo, induzindo a vítima ao erro e obtendo vantagem ilícita (e-STJ
fls. 319/327).
Irresignada, a defesa apelou, sendo o recurso do ora agravante desprovido
pela Corte de origem em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fls. 443/444):
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÃO
POR FATO ANTERIOR AO DELITO, TRANSITADA EM JULGADO NO
CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. .
CRITÉRIO QUANTUM OBJETIVO-SUBJETIVO. INDENIZAÇÃO. PEDIDO
Documento eletrônico VDA47603562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:52
Código de Controle do Documento: 05dd8b90-dc25-4319-a7b0-fd2058ee09f8

EXPRESSO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PENA DE
MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável a absolvição quando todos os elementos do tipo penal estão
devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente
o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. A jurisprudência é tranquila quanto a que a condenação definitiva por fato
anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado
posterior a essa data, embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o
entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o
intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo
legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada
uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
4. De acordo com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a
sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido,
sendo necessário pedido expresso do Ministério Público e a existência de
provas suficientes do quantum dos danos materiais decorrentes do delito,
sendo o caso dos autos.
5. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na
decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de
elementos concretos. Procedeu-se a redução.
6. Recursos conhecidos e não provido do réu Jadson Kawam Fonseca e
parcialmente provido do réu Wagner Dias Pinto.

No recurso especial, alegou a defesa violação ao art. 386, inciso V, do
Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de provas suficientes para a
condenação do recorrente (e-STJ fls. 493/504).
O recurso foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 524
/526).
O agravo não foi conhecido com base na Súmula n. 182/STJ.
Nesta oportunidade, a defesa sustenta que impugnou adequadamente o
óbice de inadmissão do apelo nobre, argumentando que "[o] que se pretende, na
verdade, é a análise da correta aplicação jurídica dos elementos reconhecidos pelas
instâncias ordinárias, especialmente à luz do art. 386, V, do CPP, que autoriza a
" (e-STJ fl.
absolvição do réu diante da existência razoável de dúvida quanto à autoria
595), razão pela qual não haveria que se falar em incidência da Súmula 182/STJ.
Requer, ao final (e-STJ fl. 599):
(i) A reconsideração da decisão agravada, sendo realizado o juízo de
retratação para que, monocraticamente, se conheça do Agravo em Recurso
Especial, passando-se ao conhecimento e provimento do Recurso Especial;
ou
Documento eletrônico VDA47603562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:52
Código de Controle do Documento: 05dd8b90-dc25-4319-a7b0-fd2058ee09f8

(ii) Que o presente Agravo Regimental seja levado à mesa de Turma de
Direito Criminal desta Corte, com base no princípio da colegialidade, a fim de
que a decisão agravada seja reformada e o Recurso Especial seja conhecido
e provido.

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
No caso, conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, a
parte não atacou adequadamente o fundamento do provimento jurisdicional que negou
seguimento ao recurso especial (incidência da Súmula n. 7/STJ).
Isso, porque "é entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte
Superior que 'inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita
breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o
aresto faz-se imprescindível' (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, rel.
(AgRg no AREsp n. 2.185.929/MA, relator
Min. Og Fernandes, DJe de
)"
18/11/2016
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifei).
28/2/2023
3/3/2023
Assim, o efetivo afastamento do óbice da referida Súmula n. 7/STJ demanda
o cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses levantadas no
recurso especial, sendo insuficiente a mera menção genérica à desnecessidade de
reexame de fatos e provas, como ocorreu na espécie.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, DO CP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
1 - A ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
2 - Na hipótese, a parte agravante deixou de infirmar, como ressaltado na
decisão monocrática reprochada, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo egrégio Tribunal de origem para negar trânsito ao
recurso especial.
3 - É entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte Superior que
"inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
Documento eletrônico VDA47603562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:52
Código de Controle do Documento: 05dd8b90-dc25-4319-a7b0-fd2058ee09f8

simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda
que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas
fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe de
).
18/11/2016
4 - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.185.929/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
28/2/2023
DJe de
.)
3/3/2023
Destarte, foi mesmo de rigor a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
Frisei ainda que, mesmo que se conhecesse do agravo, não seria o caso de
se conhecer do recurso especial. Com efeito, a Corte de origem, soberana na análise
do acervo fático-probatório dos autos, assim consignou (e-STJ fls. 450/451):
[...] a vítima, além de ter narrado todos os detalhes do crime, identificou o
veículo utilizado pelos estelionatários, bem como reconheceu ambos os
acusados como sendo os autores na Delegacia de Polícia, ratificando os
Reconhecimentos de Pessoa por Fotografia realizados na fase inquisitorial
(ID 96245240 e 96245241).
Quanto à participação do apelante Jadson, como bem destacado na
sentença, “as circunstâncias do fato demonstram claramente que havia
vínculo subjetivo dele com o acusado Wagner, inclusive, quando da entrega
do ‘aparelho’ televisor ‘vazio’, Jadson pressionou a vítima para que fizesse
logo o pagamento, o que demonstra, à saciedade, sua adesão e participação
na empreitada criminosa” (ID 58459956 – Pág. 5).
Cumpre ressaltar que o crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do
Código Penal, consiste em "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento".
Como visto, a prova dos autos permite concluir de forma segura que os
apelantes agiram com o dolo específico de obter benefício indevido,
consistente em receber o valor de um aparelho de televisão tendo entregue
apenas uma caixa vazia.
Portanto, a negativa de autoria apresentada por ambos os apelantes se
mostra insuficiente para afastar a condenação. (Grifei.)

Assim, exsurgiu dos autos que a reversão das conclusões a que chegaram
as instâncias ordinárias, a fim de eventualmente reconhecer a insuficiência de provas
para a condenação do recorrente, tal como requereu a defesa, implicaria
necessariamente sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência
incompatível com esta via excepcional, conforme preconiza a Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47603562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:52
Código de Controle do Documento: 05dd8b90-dc25-4319-a7b0-fd2058ee09f8

Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:52
Código de Controle do Documento: 05dd8b90-dc25-4319-a7b0-fd2058ee09f8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0483767-2
AREsp 2.828.557 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07066466620218070005 7066466620218070005
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JADSON KAWAM FONSECA DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
ADVOGADA
: PATRICIA BUSSACOS PACHECO - DF041967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: WAGNER DIAS PINTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JADSON KAWAM FONSECA DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
ADVOGADA
: PATRICIA BUSSACOS PACHECO - DF041967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54224548507450<4=083@
2024/0483767-2 - AREsp 2828557 Petição : 2025/0041472-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:11:58
Código de Controle do Documento: AB8E8C22-F60F-4212-8EEA-119AC389E7DB